Tribunal: TJSP
Processo: 2239248-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra pronunciamento que deixou de apreciar, por ora, o pedido de adjudicação de bens, determinando ao exequente (agravante) que providencie o recolhimento de custas para expedição de carta de intimação dos executados, considerando que não foram intimados do despacho publicado do DJe para se manifestarem sobre o laudo pericial relativo à

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra pronunciamento que deixou de apreciar, por ora, o pedido de adjudicação de bens, determinando ao exequente (agravante) que providencie o recolhimento de custas para expedição de carta de intimação dos executados, considerando que não foram intimados do despacho publicado do DJe para se manifestarem sobre o laudo pericial relativo à avaliação dos bens penhorados.
Intimação pessoal dos executados para se manifestar sobre a avalição dos imóveis penhorados. Desnecessidade. Executados revéis. Inteligência do art. 346, do CPC. Precedentes. Não obstante, o pedido de adjudicação deverá ser examinado somente depois de satisfeitas e cumpridas todas as formalidades legais. Inteligência, inclusive, do artigo 876, §1o, inciso II, parte final e §5o (que remete aos artigo 889, ambos do Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.